Tribunal: STF
Processo: RE 388986
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO. FILHA
SOLTEIRA. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO.
A pensão especial prevista na
Lei n. 3.373/58 está condicionada à não-ocupação de cargo público
permanente. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.